Tribunal: TJSP
Processo: 1006184-79.2019.8.26.0198
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade acolhida, condenando a Fazenda Municipal ao pagamento da verba honorária, fixada por equidade – Possibilidade ante o baixo valor da causa – REsp no 1.850.512/SP do E. STJ (Tema 1.076) - Sentença mantida – Recurso da Municipalidade não provido.